Tribunal: TJBA
Processo: 8030579-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030579-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: D. B. D. A. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO PLANO. DIREITO À SAÚDE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CDC E TEMA 1.082 DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A controvérsia recursal circunscreve-se à legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde a manutenção do vínculo contratual coletivo com o menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegurando-lhe a continuidade do tratamento médico especializado em curso.

O periculum in mora inverte-se em desfavor da parte agravante, uma vez que o agravado, adolescente de apenas 14 anos, encontra-se submetido a tratamento continuado e especializado, essencial ao seu desenvolvimento, conforme robustamente evidenciado nos documentos médicos acostados aos autos (IDs 443235494 e 443235501).

O fumus boni iuris encontra ressonância no entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.082/STJ, segundo o qual: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

A relação contratual entre as partes é tipicamente consumerista, devendo incidir o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, consoante súmula n.º 608 do STJ, a qual prevê a sua aplicabilidade aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Em sede de cognição sumária, mostra-se prudente e necessária a manutenção da decisão concessiva da tutela provisória, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente, assegurados constitucionalmente (CF, art. 1º, III, e art. 227).

Precedentes jurisprudenciais indicam a abusividade de rescisões contratuais perpetradas em momento crítico de tratamento médico contínuo, por configurarem violação ao direito fundamental à saúde e à vedação de práticas contratuais abusivas.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8030579-03.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e Agravada
D. B. D. A.
, representado por s
eu
genitor
FRED MAGNUM BATISTA DE ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA